Tribunal: TJDFT
Processo: 0029149-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL E INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AUSENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO MODIFICADO.
1. Os autos retornaram do STJ para reapreciar os embargos de declaração da autora, tendo em vista o provimento do REsp n. 1.969.789/DF, que anulou o v. acórdão que antes julgara tal recurso. Julgado o recurso especial com a anulação do acórdão e determinação mencionada, os autos vieram conclusos a esta Relatoria, em virtude de o Relator originário, o Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, não mais compor o Órgão.
2. Nos termos do Tema Repetitivo 967 do Superior Tribunal de Justiça, “Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional”. Assim, não há falar em sucumbência recíproca, haja vista a improcedência do pedido, sendo irrelevante o fato alusivo à importância do ICMS depositado em juízo.
3. Nas causas em que figura como parte a Fazenda Pública, os honorários advocatícios de sucumbência se sujeitam aos critérios e percentuais do art. 85, §§ 2o a 7o, do CPC.
4. Embargos de declaração da autora conhecidos e providos com efeitos infringentes.